Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709926-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO APELADO: FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO em face da JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de nulidade dos atos constitutivos das empresas F E V TRANSPORTADORA LTDA e VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA em razão de fraude e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos matérias e morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível prescrição da pretensão indenizatória, tendo em conta que o registro dos atos constitutivos impugnados ocorreu em 13 de outubro de 2014 e 18 de agosto de 2015. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023 17:28:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador